Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A PLATAFORMA EDUCACIONAL. CONDICIONAMENTO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NOVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para garantir o acesso à plataforma educacional SAS, independentemente da aquisição de material didático novo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de acesso à plataforma digital sem a aquisição regular do material didático não se ampara em elementos probatórios suficientes para evidenciar a probabilidade do direito.
3.1. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a vinculação entre o acesso à plataforma e a aquisição dos livros, não havendo demonstração de abusividade ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial em sede de urgência.
3.2. A análise aprofundada da alegada prática abusiva demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela antecipada.
4. Ausente a verossimilhança das alegações, não se justifica a concessão da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito, não evidenciada quando o acesso à plataforma educacional está contratualmente vinculado à aquisição de material didático, sem prova suficiente de abusividade.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.